Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600247-29.2024.6.16.0165
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 EDIANE APARECIDA CHAVES VEREADOR
(RECORRENTE)
PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 165ª ZONA ELEITORAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS
MARQUES PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44555654
15/06/2025
20:12
Acórdão
Acórdão

Num. 44555654 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:12:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520125777000000043496458
Número do documento: 25061520125777000000043496458
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/07/2025 18:01:21
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.410
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600238-
67.2024.6.16.0165 – Boa Vista da Aparecida – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2024 EDIANE APARECIDA CHAVES VEREADOR
ADVOGADO: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - OAB/PR118486
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
RECORRENTE: EDIANE APARECIDA CHAVES
ADVOGADO: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - OAB/PR118486
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 165ª ZONA ELEITORAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
PADRONIZAÇÃO
DE
NOTAS
FISCAIS.
FATOS
CONCRETOS
QUE
RETIRAM
A
PRESUNÇÃO
DE
VALIDADE
DO
DOCUMENTO
FISCAL.
RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença
que julgou aprovadas com ressalvas as contas de
campanha de candidato a vereadora nas Eleições
Municipais de 2024, e o condenou à restituição de
valores ao Tesouro Nacional, em razão de irregularidades no abastecimento de veículo
utilizado na campanha.
2. A recorrente alega que a determinação de
restituição
de
valores
é
indevida,
pois
os

Num. 44555654 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:12:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520125777000000043496458
Número do documento: 25061520125777000000043496458
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/07/2025 18:01:21
abastecimentos declarados estão em consonância
com a capacidade do tanque de combustível do
veículo utilizado na campanha.
3. A sentença fundamentou a determinação de
devolução de verbas na identificação de notas
fiscais emitidas por um mesmo fornecedor, com
datas próximas e que apresentam coincidência nos
valores totais e na quantidade de litros de
combustível abastecidos, em comparação com
outros candidatos do mesmo município.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em determinar
se a decisão do Juízo a quo, que julgou irregulares
as contas referentes aos abastecimentos com
combustíveis, merece reforma, a fim de afastar a
determinação de restituição de valores ao Tesouro
Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A coincidência entre as datas e o volume dos
abastecimentos realizados por diversos candidatos
em um mesmo posto de gasolina, com notas
fiscais de valores idênticos, constitui indício de
irregularidade.
6. Em que pese a jurisprudência deste Tribunal
firmar a presunção de legitimidade das notas
fiscais, no caso concreto a padronização de
despesas com combustíveis entre 19 candidatos,
com a emissão de 43 notas fiscais, na quantidade
exata de 50 litros, nas mesmas datas, somado ao
abastecimento
em
quantidade
superior
à
capacidade física do tanque de combustível, retira
a credibilidade dos documentos fiscais emitidos.
7. Em face da vedação da reformatio in pejus,
mantém-se a determinação de recolhimento de
valores ao tesouro nacional, conforme patamar
fixado na sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de Julgamento: 1. A
padronização
de

Num. 44555654 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:12:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520125777000000043496458
Número do documento: 25061520125777000000043496458
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/07/2025 18:01:21
despesas
com
combustíveis
entre
diversos
candidatos, com a emissão de notas fiscais de
abastecimento nas mesmas datas, com valores
idênticos, constitui indício de irregularidade. 2. A
existência de abastecimentos em quantidades que
superam
a
capacidade
física
do
tanque
de
combustível do veículo
é capaz de afastar a
presunção
de
legitimidade
das
notas
fiscais
emitidas.
_________
Dispositivos relevantes citados: Res. TSE nº
23.607, Art. 79, §§ 1º e 2º
Jurisprudência relevante citada: TRE/PR, PCE nº
060302635, Rel. Des. Julio Jacob Junior, DJE
08/03/2024; TRE/PR, REl nº 060034525, Rel.
Des. Luiz Osorio Moraes Panza, DJE 29/04/2025.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 12/06/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas de campanha, interposto
por EDIANE APARECIDA CHAVES contra a sentença do Juízo da 165ª Zona
Eleitoral de Capitão Leônidas Marques, que julgou aprovadas com ressalvas as
contas prestadas, referentes à Eleição Municipal de 2024, para o cargo de
vereadora do município de Boa Vista da Aparecida, pelo PSD, e a condenou à
restituição do valor de R$ 629,00 ao tesouro nacional.

Num. 44555654 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:12:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520125777000000043496458
Número do documento: 25061520125777000000043496458
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/07/2025 18:01:21
Em suas razões recursais (id. 44507970), alega a recorrente que a sentença
merece ser reformada quanto à determinação de restituição de valores, visto que
os abastecimentos declarados pela candidata estão em consonância com a
capacidade do tanque do veículo beneficiado, o que demonstra que o combustível
foi efetivamente utilizado.
Requer, ao final, o provimento do recurso para afastar a determinação de
restituição de valores ao Tesouro Nacional.
A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id. 44519589), opinando
pelo conhecimento e não provimento do recurso interposto, pois “pois as notas
fiscais apresentadas não contêm elementos mínimos que assegurem a
rastreabilidade e adequação do gasto eleitoral, sendo inviável considerá-las como
comprovantes idôneos da utilização dos recursos públicos”.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
A decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos contra a sentença
recorrida foi publicada no DJE em 08/05/2025 (id. 44507967) e o recurso
protocolado em 09/05/2025 (id. 44507970), sendo, portanto, tempestivo.
Preenchidos os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço do recurso.
A controvérsia trazida à análise desta Corte cinge-se à determinação, contida na

Num. 44555654 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:12:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520125777000000043496458
Número do documento: 25061520125777000000043496458
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/07/2025 18:01:21
sentença, de restituição de valores ao Tesouro Nacional, em razão de suposta
irregularidade no abastecimento de veículo utilizado na campanha. Assim
fundamentou o juiz singular suas conclusões:
[...] constatou-se que, no dia 18 de setembro de 2024, foi realizado pelo
menos um abastecimento por cada um(a) dos(as) Candidatos(as) a
Vereador(a) do PL e do PSD, no valor de R$ 314,50, correspondente a 50
litros de combustível, conforme respectivas Notas Fiscais, em horários
aproximados e na mesma Fornecedora, situação que se repetiu no dia 26
seguinte.
Em alguns casos, a quantidade de combustível abastecida foi idêntica à
capacidade
do
tanque
(vide
PCE
0600247-29.2024.6.16.0165,
como
exemplo), e, em outros, até mesmo superior (exemplifica-se a PCE 0600253-
36.2024.6.16.0165).
(...)
Em relação ao(à/s/às) Requerente(s), não houve descrição detalhada na(s)
Nota(s) Fiscal(is) de Id. 125821493 e 125821478, no valor total de R$
629,00, que indique, por exemplo, que se refere(m) a abastecimento(s)
realizado(s) de forma parcelada.
Não é crível que todos(as) os(as) Candidatos(as) do PL e do PSD tenham
abastecido, nos mesmos dias e em horários aproximados, exatamente a
mesma litragem de combustível, o que se corrobora quando existem Notas
Fiscais que indicam abastecimento em quantidade igual e, até mesmo,
superior à do tanque.
É dever do(a) Candidato(a) conferir o conteúdo dos documentos que
comprovam seus gastos de campanha e solicitar a retificação, caso emitidos
com erro.
As características da(s) Nota(s) Fiscal(is) apresentada(s), no valor total de R$
629,00, afastam a idoneidade do(s) documento(s) e inviabilizam a sua
utilização como comprovante(s) de utilização do(s) respectivo(s) recurso(s) e,
uma vez que oriundo(s) do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), há que se efetuar a sua devolução, na forma do Art. 79, §§ 1º e 2º, da
Res. 23.607, do TSE.

Num. 44555654 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:12:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520125777000000043496458
Número do documento: 25061520125777000000043496458
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/07/2025 18:01:21
Verifica-se, assim, que a decisão recorrida fundamentou a determinação de
devolução de verbas na identificação de notas fiscais emitidas por um mesmo
fornecedor, com datas próximas – 18 e 26 de setembro de 2024 – e que
apresentam coincidência nos valores totais e na quantidade de litros de
combustível abastecidos, em comparação com outros candidatos do mesmo
município.
Em primeiro lugar, é preciso consignar que o município de Boa Vista da
Aparecida é pequeno, com menos de oito mil habitantes, segundo dados do
último censo populacional, o que, ao menos em princípio, justificaria o
abastecimento realizado por vários candidatos em um mesmo posto de gasolina.
Todavia, a coincidência entre as datas e o volume desses abastecimentos chama a
atenção, constituindo indícios de irregularidades.
Esta Corte já decidiu em outras oportunidades que meros indícios de
irregularidade não são suficientes para a presunção de ilícitos, havendo a
necessidade de análise de outros elementos fáticos que comprovem a ocorrência
de desvios de recursos. Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL.
ATRASO NO ENVIO DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO
À
FORMAÇÃO
DA
VONTADE
DO
ELEITOR.
IRREGULARIDADE FORMAL. DOAÇÃO ADVINDA DO PRÓPRIO
PARTIDO E DO CANDIDATO. ANOTAÇÃO DE MERA RESSALVA.
DIVERGÊNCIA
DE
DOAÇÃO
RECEBIDA
E
REGISTRADA
NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS. GASTOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL
NÃO
DECLARADOS.
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO
À
ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE.
CIÊNCIA À PRE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
6. Indícios relativos a gastos eleitorais em razão de eventual desvio de
finalidade, obtidos mediante cruzamento de informações entre órgãos e

Num. 44555654 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:12:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520125777000000043496458
Número do documento: 25061520125777000000043496458
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/07/2025 18:01:21
entidades da administração pública, não ensejam, por si só, irregularidade na
prestação de contas.
7. Contas aprovadas com ressalvas.
(TRE/PR, PCE nº 060302635, Rel. Des. Julio Jacob Junior, DJE 08/03/2024)
Assim também, a jurisprudência deste Regional é firme no sentido de que as
notas fiscais emitidas em conformidade com a legislação tributária e não
canceladas gozam de presunção de veracidade e validade do negócio jurídico a
que se referem:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS DE CANDIDATO. INCONSISTÊNCIA EM NOTA FISCAL DE
COMBUSTÍVEL.
PRESUNÇÃO
DE
LEGITIMIDADE
DAS
NOTAS
FISCAIS
ELETRÔNICAS.
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
APROVAÇÃO
DAS
CONTAS
COM
RESSALVAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção de legitimidade das notas fiscais eletrônicas extraídas do
sistema da Justiça Eleitoral somente pode ser afastada mediante prova
inequívoca de erro material, não sendo suficiente a mera alegação do
candidato.
4. A legislação eleitoral exige que a eventual retificação ou cancelamento da
nota fiscal ocorra conforme os procedimentos estabelecidos na legislação
tributária, o que não foi providenciado pelo recorrente.
(...)
Tese de julgamento:
1. A presunção de legitimidade das notas fiscais eletrônicas registradas na
base de dados da Justiça Eleitoral somente pode ser afastada mediante prova
inequívoca de erro material.
(...)
(TRE/PR, REl nº 060034525, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza, DJE
29/04/2025)
Contudo, conforme consta da sentença, no caso concreto verifica-se a ocorrência
clara de padronização de despesas com combustíveis entre 19 candidatos dos

Num. 44555654 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:12:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520125777000000043496458
Número do documento: 25061520125777000000043496458
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/07/2025 18:01:21
partidos PL e PSD, com a emissão de 43 notas fiscais de abastecimento, na
quantidade exata de 50 litros, nos dias 18 e 26 de setembro de 2024.
Para além da estranheza do idêntico consumo de combustível por diferentes
marcas e modelos de veículos dentro do mesmo período de tempo, é de se
consignar que em alguns casos, como nos autos do REl nº 0600253-
36.2024.6.16.0165, verifica-se a presença de irregularidade ainda mais grave,
capaz de retirar a presunção de validade e veracidade das notas fiscais emitidas
pelo fornecedor M.B. Graciani Combustíveis.
Em referidos autos, assim como nos demais em que a situação foi verificada, os
próprios recorrentes admitem em suas razões recursais que o volume abastecido
tanto no dia 18 quanto em 26 de setembro de 2024 supera a capacidade do tanque
de combustível do próprio veículo.
Nesse contexto, tem-se que a existência de notas fiscais padronizadas, com
coincidência de datas, horários e quantidade de combustível entre candidaturas
de dois partidos específicos, indica a existência de irregularidade que, como dito,
retira a credibilidade do documento fiscal emitido.
A essa padronização soma-se a existência de abastecimentos em quantidades que
em muito superam a capacidade física do tanque de combustível do veículo, a
indicar possível ação coordenada entre vários candidatos de um mesmo grupo
político para a prática de irregularidades, que demanda apuração.
Todavia, apesar das evidências que retiram a presunção de validade e veracidade
dos documentos fiscais emitidos pelo fornecedor M.B. Graciani Combustíveis, a
sentença limitou-se à determinar a restituição somente dos valores referentes às
despesas efetuadas nos dias 18 e 26 de setembro de 2024, referentes a
abastecimentos que atingem a quantidade de 50 litros, totalizando R$ 629,00.

Num. 44555654 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:12:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520125777000000043496458
Número do documento: 25061520125777000000043496458
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/07/2025 18:01:21
Assim, dado que somente foi interposto recurso pela candidata, é de se manter a
determinação contida na sentença, ante a vedação da reformatio in pejus, com
recomendação para que o Ministério Público Eleitoral apure a ocorrência de
eventuais ilícitos, inclusive sob a ótica criminal.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito,
NEGAR-LHE
PROVIMENTO,
mantendo
a
determinação
de
recolhimento de valores ao tesouro nacional.
É como voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora
EXTRATO DA ATA
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS (11548)
Nº
0600238-
67.2024.6.16.0165 - Boa Vista da Aparecida - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA
CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTES: ELEICAO 2024 EDIANE APARECIDA CHAVES
VEREADOR, EDIANE APARECIDA CHAVES - Advogados do(a) RECORRENTES: PEDRO DE
OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - PR118486, ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A - RECORRIDO:
JUÍZO DA 165ª ZONA ELEITORAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.

Num. 44555654 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:12:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520125777000000043496458
Número do documento: 25061520125777000000043496458
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/07/2025 18:01:21
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 12.06.2025